Tribunal: TJSP
Processo: 1091016-43.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
ILEGITIMIDADE PASSIVA – Inocorrência – Responsabilidade dos autores pelo ocorrido é ponto relativo ao mérito, não sendo causa de extinção do processo – Preliminar rejeitada.
RESPONSABILIDADE CIVIL – Indenização – Operações realizadas por meliante, com o uso de aplicativo do Banco, durante o sequestro do autor correntista (atingindo também a conta da pessoa jurídica da qual é o único sócio)

Ementa:
ILEGITIMIDADE PASSIVA – Inocorrência – Responsabilidade dos autores pelo ocorrido é ponto relativo ao mérito, não sendo causa de extinção do processo – Preliminar rejeitada.
RESPONSABILIDADE CIVIL – Indenização – Operações realizadas por meliante, com o uso de aplicativo do Banco, durante o sequestro do autor correntista (atingindo também a conta da pessoa jurídica da qual é o único sócio) – Realização de operações que destoavam do perfil de consumo dos autores - Responsabilidade objetiva do Banco réu e que também decorre do risco de sua atividade – Falha na prestação de serviços – Inexistência das excludentes do § 3o do art. 14 do CDC: prova de que o defeito inexiste ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro – Responsabilidade civil configurada – Aplicação da súmula 479 do STJ – Dano moral – Ocorrência – Indenização definida em R$ 15.000,00 - Pretensão à indenização no valor de R$ 50.000,00 que é exagerada – Atualização da condenação – Juros de mora e correção monetária – Aplicação da taxa Selic – Cabimento – Precedentes – Ação parcialmente procedente – Redistribuição dos encargos sucumbenciais.
Recursos parcialmente providos.